Tribunal: TJMT
Processo: 1009476-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de pedido de declaração de nulidade suscitada pelo Banco GMAC S.A, que alega a ocorrência de vício na intimação feita nesta instância quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante Eliete Maria Corrêa dos Santos, que à unanimidade, deu provimento ao recurso reformando a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição bancária agravada, para revogar o mandado de busca e apreensão, mantendo a liminar deferida em grau recursal.
Para tal desiderato, a instituição bancária alega que o acórdão é nulo porque o seu advogado constituído não foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo, visto que deixou de observar requerimento expresso para que as publicações fossem exclusivamente dirigidas ao advogado ora peticionante Dr. Benito Cid Conde Neto – OAB/DF 40.147, o que, no seu entender, acabou por prejudicar sua defesa, causando-lhe perda do prazo processual para novos recursos.
Ao final, pede pela realização de novo julgamento, com a intimação da sessão em nome do patrono da recorrente/peticionante.
A parte contrária manifestou nos autos por meio da petição (ID. 74728484), alegando que o advogado da agravada/peticionante acessou aos autos, e tomou ciência do recurso em questão e conhecimento de todos os atos processuais praticados (ID. 37716009 – dos autos de origem).
É o que merece registro.
Decido.
A pretensão postulada pela instituição bancária/agravada, por meio do patrono peticionante, não prospera.
Isso porque, no caso dos autos, a alegação de nulidade está sendo invocada tardiamente, em desconformidade com o disposto no art. 278 do CPC, in verbis: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A nulidade existente na regularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão”. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 973.362/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017) (destaquei)
E mais:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que ocorre a preclusão caso a parte prejudicada não venha arguir, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a nulidade relativa decorrente da inobservância de publicação exclusiva. III – Segundo recente orientação firmada pela Corte Especial, mesmo matérias de ordem pública não podem ser analisadas no âmbito do recurso especial, se não estiverem prequestionadas pela Corte de origem. IV – A agravante saiu vencedora na lide, ainda que de forma parcial, o que afasta a alegação de eventual prejuízo pela ausência de intimação pessoal. V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII – Agravo Interno improvido. (AgInt na PET no AREsp 1550485/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 245 DO CPC/1973. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE RELATIVA NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO. 1 Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que é nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado específico. 2. Tal nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade que houver para se manifestar nos autos, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Conforme dispõe o art. 245 do CPC/1973, não tendo a recorrente suscitado a indigitada nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, tem-se operada a preclusão. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1503084/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) (destaquei)
Portanto, embora o novo advogado da parte agravada não tenha sido formalmente intimado da decisão proferida no dia 16/07/2019, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, verifica-se que o referido patrono Dr. Benito Cid Conde Neto – OAB/DF 40.147, tinha total ciência dos atos processuais realizados, visto que acessou aos autos de origem nas seguintes datas (11/06/2019; 13/06/2019; 17/06/2019; 24/06/2019; 03/07/2019; 08/07/2019; 09/07/2019; 10/07/2019; 15/07/2019; 29/07/2019; 23/10/2019; 15/04/2020 e 16/06/2020), conforme se extrai das informações do sistema PJE, confira-se:
Como se vê, o patrono da peticionante teve ciência inequívoca da decisão que deferiu à liminar, e se manteve inerte.
Logo, não há dúvidas de que a parte interessada estava ciente da decisão proferida por esta Câmara, e, ainda assim, não apresentou contrarrazões ao agravo, não sendo cabível, agora, o pedido de nulidade do acórdão combatido.
Deste modo, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir o acórdão impugnado.
Neste viés já se manifestou este Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL –NULIDADE DO PROCESSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DISSOLUÇÃO DAS SOCIEDADES EMPRESARIAIS E DIVISÃO DO PATRIMÔNIO – NÃO CABIMENTO - REANÁLISE DE QUESTÃO JÁ APRECIADA –– PRESERVAÇÃO DA IMUTABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE – BENS DE TERCEIROS, OUTROS VENDIDOS ANTES DA SEPARAÇÃO DO CASAL, ALGUNS INEXISTENTES E VEÍCULOS SUCATEADOS – AUSÊNCIA DE PROVA – MEAÇÃO MANTIDA - BENS PENHORADOS E LEILOADOS JUDICIALMENTE – EXCLUSÃO DEVIDA – PARTILHA DÚPLICE – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – DANOS MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS – COMPROVAÇÃO – MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO - INVIABILIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS INALTERADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA PELA AUTORA/APELADA – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A irregularidade na intimação da parte, por não constar o nome dos advogados constituídos, implica em nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade que tiver o litigante para se manifestar nos autos. Se o réu se pronunciou diversas vezes após a intimação realizada de forma errônea, não cabe arguir nulidade ou cerceamento de defesa ante a preclusão da matéria.
Por força do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, é vedada a reanálise de questão já decidida anteriormente nos mesmos autos e sem que as partes recorressem no momento adequado.
(...)”(REsp no. 220.162/ES).
(N.U 0000123-08.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) (destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VALIDA – ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO AO INVÉS DE CITAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE PELO SISTEMA PJE -FINALIDADE DA COMUNICAÇÃO DA ATINGIDA – MÉRITO- EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR – DESCONTO EM BENEFICIO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR- DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO -QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA DE MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1- Não há que se falar em nulidade processual, visto que restou claramente configurado o comparecimento espontâneo do advogado da parte apelante, ao acessar o sistema PJE (processo jurídico eletrônico) tomou ciência do processo em questão e conhecimento de todos os atos processuais praticados, o que supre a ausência de citação e qualquer arguição de prejuízo. 2- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 4 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos. (Ap.1011582-44.2018.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei)
Com essas considerações, julgo improcedente o pedido retro, porquanto inexistente a apontada nulidade de intimação, na forma da fundamentação supra.
Comunique-se ao douto Magistrado a quo.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator